Tribunal: TJSP
Processo: 1015627-11.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de produção de novas provas – Existência de provas suficientemente esclarecedoras para comprovar as alegações das partes – PRELIMINAR REJEITADA.

DIVERGÊNCIA – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Tratamento Multidisciplinar pelo Método ABA e Denver de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) –

Ementa:
PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de produção de novas provas – Existência de provas suficientemente esclarecedoras para comprovar as alegações das partes – PRELIMINAR REJEITADA.

DIVERGÊNCIA – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Tratamento Multidisciplinar pelo Método ABA e Denver de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Procedência em parte da ação – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Laudo Médico claro ao demonstrar a necessidade dos tratamentos pleiteados pelo menor beneficiário – Indicação que cabe somente ao médico – Observância à Resolução Normativa no 469 da ANS, a qual garantiu a cobertura obrigatória e ilimitada de sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, em acréscimo ao já ilimitado fornecimento de fisioterapia, voltadas ao tratamento de pacientes com TEA – Tratamento Longo e de duração Contínua – Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato – Insurgência do Autor – Não Acolhimento – Sentença irrepreensível ao condenar a Ré no fornecimento do tratamento pleiteado em ambiente residencial e clínico, sem limite de sessões em determinado período de tempo, e realizados preferencialmente na rede credenciada, com custeio no limite do contrato, em caso de escolha eletiva do Autor, ou integral em caso de impossibilidade de realização na rede credenciada, devendo ser mantida em sua integralidade – Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Sentença Mantida. Recurso NÃO PROVIDO.